Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-46.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de exigir contas. Cooperativa que demanda ex-diretora. Sentença de procedência para reconhecer o dever de apresentar as contas exigidas e declará-las prestadas. Inconformismo da autora.

Recurso. Arguições deduzidas em contrariedade. Preliminar rejeitada. Procedimento adequado ao pedido inicial. Reforma da sentença para julgamento de improcedência. Pleito não conhecido.

Ação de exigir

Ementa:
Ação de exigir contas. Cooperativa que demanda ex-diretora. Sentença de procedência para reconhecer o dever de apresentar as contas exigidas e declará-las prestadas. Inconformismo da autora.

Recurso. Arguições deduzidas em contrariedade. Preliminar rejeitada. Procedimento adequado ao pedido inicial. Reforma da sentença para julgamento de improcedência. Pleito não conhecido.

Ação de exigir contas. O dever da apelada é incontroverso. As contas foram efetivamente prestadas, de forma contábil, em atenção ao pleito da autora. Ausência de impugnação na forma do artigo 550, § 3o, do Código de Processo Civil. Ré que comprovou tê-las apresentado antes do ajuizamento da ação por meio de protocolo não debatido pela recorrente.

Honorários sucumbenciais. Inversão. Descabimento. Acertada aplicação do princípio da causalidade. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005772-46.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
DE TRABALHO DE COLETA, TRIAGEM, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
MAT REC. DE SÃO PAULO, é apelada SUNAMITA BIANCA DE SOUZA MUNIZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005772-46.2018.8.26.0405 -Voto no 43.717
2
COMARCA OSASCO
JUIZ DE DIREITO: MARIO SÉRGIO LEITO
APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA, TRIAGEM,
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAT REC. DE SÃO PAULO
APELADA: SUNAMITA BIANCA DE SOUZA MUNIZ
VOTO No 43.717
Ação de exigir contas. Cooperativa que demanda ex-diretora.
Sentença de procedência para reconhecer o dever de apresentar
as contas exigidas e declará-las prestadas. Inconformismo da
autora.
Recurso. Arguições deduzidas em contrariedade. Preliminar
rejeitada. Procedimento adequado ao pedido inicial. Reforma da
sentença para julgamento de improcedência. Pleito não
conhecido.
Ação de exigir contas. O dever da apelada é incontroverso. As
contas foram efetivamente prestadas, de forma contábil, em
atenção ao pleito da autora. Ausência de impugnação na forma do
artigo 550, § 3o, do Código de Processo Civil. Ré que comprovou
tê-las apresentado antes do ajuizamento da ação por meio de
protocolo não debatido pela recorrente.
Honorários sucumbenciais. Inversão. Descabimento. Acertada
aplicação do princípio da causalidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação manejado em face da r.
sentença de fls. 664/667, integrada às fls. 673/674, que julgou procedente o
pedido formulado pela cooperativa recorrente em face de sua ex-Diretora
Presidente, ora apelada, para reconhecer seu dever de apresentar as contas
exigidas e declará-las prestadas.
Inconformada, a autora recorre a dizer, em síntese, que as
contas oferecidas não comtemplam a pretensão. Busca, ainda, a inversão da
imposição dos ônus sucumbenciais, dado o julgamento de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005772-46.2018.8.26.0405 -Voto no 43.717
3
Há contrariedade e preparo anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 664.
Afirmando ser titular do direito de exigir contas da ré,
que figurou como sua diretora de maio de 2.016 a junho de 2.017, a
cooperativa ajuizou a demanda.
O apelo combate o julgamento de procedência e a
declaração de cumprimento do dever da apelada, amparada na ausência de
impugnação, pela recorrente, das informações oferecidas.
A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da
r. sentença e a improcedência da ação (fls. 703/704), articulando a
inadequação do procedimento eleito (fls. 698).
Afasto a preliminar, pois a delimitação do pedido inicial é
prerrogativa da autora, que, no caso, é coerente com o procedimento
escolhido, e deixo de conhecer do pleito de reforma da sentença, porque não
foi deduzido em recurso autônomo.
No mais, o dever da ré de prestar contas é incontroverso.
Não obstante, em sede de contestação, tenha sustentado
que a gestão era realizada por terceiros, apresentou documentos e
informações contábeis relativas ao período.
A cooperativa, na manifestação seguinte (fls. 639/347),
fez alusão a valores falsos e diferença entre entradas e saídas e discorreu
sobre fatos concernentes à composição da administração daquele interregno,
suscitando matérias que extrapolam o objeto cognitivo do feito.
Limitou-se, ao final (fls. 646), a acoimar de genércia a
documentação encartada, sem observar, para tanto, os requisitos do artigo
550, § 3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005772-46.2018.8.26.0405 -Voto no 43.717
4
Como o pedido inicial buscou a prestação de contas da
requerida, com relação à requerente (matriz e filial), no período de
01/05/2016 a 30/06/2017 (fls. 4), as informações foram devidamente
oferecidas e inexiste protesto adequado, entendo que as contas que
acompanharam a peça de defesa atendem à reivindicação.
Para além disso, se desejasse discutir a sua regularidade,
a cooperativa deveria tê-las impugnado adequadamente, na forma da lei, ou,
para sugerir má administração, teria de manejar a medida pertinente.
Ademais, sem tê-lo feito na réplica, a recorrente, no
apelo, contradita a força probatória do protocolo de fls. 143, datado de
11/8/2.017.
O fato de o conclave assemblear ter considerado
insuficiente a documentação apresentada pela autora à época é irrelevante
para a reforma da r. sentença, vez que, na presente demanda, ajuizada em
16/3/2.018, há de se observar, apenas, a pretensão deduzida em juízo (fls. 4).
Mantenho, por isso, o entendimento do Magistrado de
primeiro grau também no que tange à desoneração, da apelada, da prestação
de contas antes da fase contenciosa.
A última questão, enfim, cuida dos honorários
advocatícios sucumbenciais impostos à apelante, por equidade, pela aplicação
do princípio da causalidade.
Posto que as contas exigidas já haviam sido apresentadas
antes do ajuizamento da ação (fls. 143), conservo o arbitramento como
lançado.
A propósito, rejeitado o apelo, majoro a verba honorária
para R$ 1.200,00, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005772-46.2018.8.26.0405 -Voto no 43.717
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR